Tribunal: TJDFT
Processo: 0047273-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0047273-47.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JAYME DA SILVA LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De uma detida análise dos autos, emerge que a promoção de ID 66562877 constata ter havido pagamento referente ao ofício de requisição de ID 10126586 (p. 2), conforme o regramento do pagamento preferencial (ID 66563272), mas não do requisitório de mesmo ID (p. 1), concluindo-se a pendência do acerto relativo aos honorários advocatícios no montante de R$ 14.290,42 (quatorze mil, duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos). Não foi possível a localização, pela Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, do precatório gerado a partir do ofício de requisição expedido nos autos sob o ID 10126586 (p. 1) (ID 66562877). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador